Tribunal: TJDFT
Processo: 0723714-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL.
1. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços pelos riscos decorrentes de sua atividade, bastando o consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal.
2. Em ação versando sobre de acidente de consumo a inversão do ônus probatório deriva do próprio comando legal (ope legis), para fins de configuração das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o do art. 14 do CDC.
3. Recurso não provido.